Tribunal: TJMT
Processo: 1022676-39.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022676-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DARCI PASQUALLI - CPF: 333.784.529-00 (AGRAVADO), FRANCISCO TORRES - CPF: 206.397.751-87 (AGRAVADO), IZABEL SANCHES RODRIGUES - CPF: 109.215.401-91 (AGRAVADO), JOSE AURELIANO DA SILVA - CPF: 072.786.248-00 (AGRAVADO), RAIMUNDA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 071.583.258-14 (AGRAVADO), OSVALDO LUIS PERIM - CPF: 166.317.069-04 (AGRAVADO), MANOEL ELIAS DA SILVA - CPF: 206.422.531-53 (AGRAVADO), ROQUE OSMAR VOGT - CPF: 408.502.269-53 (AGRAVADO), FERMINO PEREIRA SOARES NETO - CPF: 306.545.560-91 (AGRAVADO), GARCES DA CRUZ PRATES - CPF: 301.660.209-15 (AGRAVADO), CARLOS GARDEL VENANCIO DA SILVA - CPF: 110.238.051-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROSA FURMAN (AGRAVADO), IVANILDA ROSSETTO - CPF: 930.650.191-91 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO – MATÉRIA QUE NÃO FOI ABORDADA NA DECISÃO AGRAVADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – ALMEJADA SUSPENSÃO INSTITUÍDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.101.937/SP (ART. 16 DA LEI Nº 7.347/1985) – INAPLICABILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO EM DEBATE – ILEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CADERNETA DE POUPANÇA – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO
MÉRITO,

PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão
agravada não determina a incidência de juros remuneratórios no cálculo do débito exequendo, carecendo, pois, ao agravante interesse recursal no ponto.

“Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas REsp nº 1.438.263-SP e REsp nº 1.361.869-SP e Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.”
(N.U 1015167-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

É possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento, sendo desnecessária a extinção do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1022676-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:

IVANILDA ROSSETTO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0028214-07.2014.8.11.0041

ajuizada por

IVANILDA ROSSETTO
e
OUTROS
, rejeitou a impugnação aos cálculos.

Em suas razões recursais, a instituição agravante assinala que “
Trata-se de cumprimento de sentença coletiva originado nos autos da Ação Civil Pública nº. 16.798-9/98 movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC em face do BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - BNC, sucedido pelo BANCO DO BRASIL S.A., cuja causa de pedir foram os expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão”, onde “condenou a Casa Bancária a incluir o índice de 42,72% no cálculo de reajuste dos valores depositados nas cadernetas de poupança com data-base na primeira quinzena de janeiro/1989, a ser apurado em liquidação de sentença
” (sic).

Explana que “
as contas de modalidades 25 e 26 (depósitos judiciais) e 01 e 04 (contas correntes), ou ainda, aquelas cujo aniversário tenham ocorrido na 2ª quinzena do mês, NÃO correspondem ao título judicial e, por consequência merecem imediato decreto de extinção por este r. Juízo
” (sic).

Explica que se trata de “
contas abertas e encerradas junto ao extinto Banco Nossa Caixa Nosso Banco (BNC) entre os anos de 1950 e 1990, época em que as fichas e demais documentos não eram disponibilizados de forma virtual (como atualmente): toda a troca de informação era realizada por meio de dados (caracteres sistêmicos – sem gráficos de imagem), sendo que as vias físicas circulavam por meio de malotes
” (sic).

Aponta que “
as contas migradas em estado ENCERRADO/INATIVO são pesquisadas por nome/grafia e não por CPF, haja vista tratarmos de acervo gerido na época em que não existia a vinculação obrigatória de CPF, podendo, por exemplo, marido e mulher serem cadastrados com a mesma numeração inclusive
” (sic).

Argumenta que “
NÃO HÁ no corpo dos extratos bancários qualquer indicativo que verdadeiramente individualize a titularidade das citadas contas (CPF, RG, etc), situação que, infelizmente, impõe à Casa Bancária, maiores diligências e cautelas face as incontáveis fragilidades já veiculadas por meio do Comunicado NUMOPEDE nº. 1.484/2017
” (sic).

Diz que há inúmeros “
cumprimentos de sentença ajuizados apenas com o documento acima o qual reforçamos sua fragilidade -, bem como as limitações legais inerente ao citado procedimento que, em tese, não vislumbra a possibilidade de dilação probatória
” (sic).

Dessa forma, entende que é necessária a “
alteração do procedimento de cumprimento de sentença para LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, pela via comum, consoante disposto no inciso II do artigo 509 do CPC, registrando, de plano, a necessidade de designar audiência, visando inquirir o autor acerca de outras particularidades vinculadas a conta pleiteada nos autos
” (sic).

Saliente que “
com objetivo de consolidar entendimento acerca da Legitimidade ou Ilegitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual, fora determinada a afetação do Recurso Especial 1.438.263 - SP (2014/0042779-0), cuja matéria encontra verdadeira subsunção com a presente preliminar suscitada pela Casa Bancária
” (sic), de modo que entende que o feito deve ser suspenso, nos termos do §1º do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

Anuncia que “
somente os associados que apresentarem, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à associação, podem executar título judicial proferido em ação coletiva
” (sic), consoante julgamento do RE-RG 573.232 do STF.

Assim, assevera que “
para se exigir o cumprimento da sentença lastreada na ACP n. 16.798-9/98, imprescindível que o poupador (suposto titular do direito) comprove que, à época o ajuizamento do processo de conhecimento encontrava-se filiado ao IDEC
” (sic), sendo de rigor a manifestação expressa sobre o artigo 5º, inciso LV, da CF.

Defende que “
eventual extensão do permissivo à todos os poupadores não filiados, afrontaria os limites subjetivos da coisa julgada e, por consequência, o Leading Case que subsidiou o tema 499-STF
” (sic).

Argui que é “
manifestamente ilegítima para integrar a relação processual, pois, na realidade, sua conduta decorreu de ato de responsabilidade exclusiva da União Federal e do Banco Central do Brasil, de modo a configurar fato do príncipe, que o exclui de qualquer responsabilidade
” (sic).

Elucida que se aplica ao presente caso Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula de nº. 297 do STJ, que de acordo com art. 27, preconiza que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação de danos causados pelo fornecedor de produto ou serviço. Assim, defende que “
os supostos valores pleiteados pela parte Autora ocorreram antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o início do prazo prescricional deve ser contado a partir do início da vigência da lei que alterou o prazo prescricional, ou seja, a partir de 11 de março de 1991
” (sic).

Alternativamente, pugna pela aplicação da prescrição vintenária, conforme o prazo estabelecido pelo Código Civil, de forma que “
sendo o pedido fundado em plano econômico, expurgos e depósitos referentes ao ano de 1989, o prazo prescricional venceu em 2009
” (sic).

Ainda, almeja a “
não incidência dos juros remuneratórios e caso não seja vislumbrado esse entendimento a aplicação dos recentes entendimentos arguidos e fundamentos na 17 ª Câmara de Direito Privado
” (sic); “
No tocante à correção monetária, tem-se que devem ser observados, para tanto, os índices oficiais das Cadernetas de Poupança
” (sic) e ainda a exclusão dos honorários de sucumbência, por não ser aplicável em caso de rejeição da impugnação.

Ao final, solicita a suspensão do processo, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal, na decisão, proferida no RE nº. 1.101.937/SP (Tema 1075 do STF), haja visto que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no RE n°. 1.101.937/SP, em decisão divulgada em 20/04/2020, determinou a suspensão nacional dos processos que discutam “
a constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator
” (Tema 1075 do STF).

Com estes argumentos, pugna para “
reconhecer as preliminares suscitadas, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, ou ainda, caso não seja este o entendimento destes Nobres Julgadores, extinga-se o processo com resolução de mérito
” (sic) (id. 183429183).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 03/10/2023, conforme decisão de Id. 184481660.

A agravada apresentou contraminuta, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da supressão de instância quanto ao pleito de conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada em virtude de supostamente limitado alcance territorial do título exequendo, ilegitimidade passiva do banco agravante, prescrição da pretensão dos agravados, a incidência supostamente indevida dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II na correção monetária do débito exequendo e quanto a indevida condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e diante da ausência de interesse recursal quanto não incidência de juros remuneratórios na correção monetária do débito exequendo, porque não houve a incidência de juros remuneratórios no cálculo apresentado naqueles autos, bem como não houve pedido realizado pelos agravados neste sentido. Pedem, assim, o desprovimento do recurso

(Id. 188966679).

Preparo devidamente recolhido no Id. 183708188.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença coletiva originado nos autos da Ação Civil Pública nº. 16.798-9/98 movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor -
IDEC
em face
do
BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - BNC
, sucedido pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, cuja causa de pedir foram os expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão.

Referida sentença coletiva condenou a Casa Bancária a incluir o índice de 42,72% no cálculo de reajuste dos valores depositados nas cadernetas de poupança com data-base na primeira quinzena de janeiro/1989, a ser apurado em liquidação de sentença.

Extrai-se que a parte agravante recorre de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº.
0028214-07.2014.8.11.0041, rejeitou a impugnação do cálculo,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença requerida por Francisco Torres e Outros em face do Banco do Brasil S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 529.993,04 (quinhentos e vinte e nove mil novecentos e noventa e três reais e quatro centavos).

O executado garantiu o Juízo com depósito (ID 51325465, p.159/164-autos físicos).

No ID 51325487 (p. 166/200-autos físicos) o executado impugnou o cumprimento de sentença aduzindo a ilegitimidade ativa, bem como a necessidade de liquidação por artigos. No mérito, alega excesso de execução e juntou planilha de cálculo, a fim de demonstrar o valor que entende ser correto e requereu a devolução do saldo remanescente.

Os exequentes apresentaram manifestação à impugnação ao cumprimento de sentença, rebatendo as alegações do executado (ID 51325486, p. 262/290-autos físicos).

À p. 374 decisão determinando a remessa dos autos à contadoria.

Cálculo judicial apresentou como devido pelo executado a importância de R$ 159.749,65 (ID 51325485, p. 317/324).

Os exequentes não concordaram com o cálculo (ID 51325485, p. 325/329).

O executado concordou com o cálculo (p. 335-autos físicos).

No ID 72802871 a Contadoria apresentou atualização do cálculo e justificou a não realização de novo cálculo.

O Banco manifestou concordância com a planilha apresentada pela Contadoria (ID 75513398).

Novamente os exequentes discordaram do cálculo (ID 75901117).

Em atendimento a ordem de ID 83305216, os exequentes apresentaram o cálculo que entende correto no ID 86873506/86873507.

É o relatório. Decido.

Os exequentes pretendem o recebimento da quantia inicial de R$ 529.993,04 (quinhentos e vinte e nove mil novecentos e noventa e três reais e quatro centavos), referente ao expurgo inflacionário do Plano Verão.

DAS PRELIMINARES

O executado afirma que os exequentes não possuem
legitimidade
, ao argumento que não são associados ao IDEC.

Todavia, essa tese já foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme os Temas 723 e 724, eis o julgado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (STJ, REsp n. 1.391.198/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/8/2014, DJe de 2/9/2014.).

Inclusive, os recursos repetitivos (nos. 1361799/SP e 1438263/SP), que estavam aguardando julgamento, foram desafetados pelo Superior Tribunal de Justiça em 27/09/2017.

No voto que determinou a desafetação, os Ministros entenderam que o tema de legitimidade ativa dos poupadores foi julgado no REsp. 1391198/RS, restou consolidado que estes detêm legitimidade para propor a execução do titulo judicial, sendo aplicável ao caso.

Diante disso, rejeito a
preliminar de ilegitimidade ativa
.

O executado sustenta que a sentença proferida na ação civil publica é
ilíquida
, sem valor certo, não sendo possível deduzir exatamente qual o valor de cada poupador e que se faz necessário requerer o cumprimento de sentença por artigos.

A tese defendida pelo executado não encontra amparo. Com efeito, perfeitamente possível, mediante simples cálculo aritmético, e levando em consideração os valores existentes em cada conta bancária do exequente, bem como as orientações prescritas na sentença e acórdão, chegar ao valor devido pelo executado.

Sobre o assunto o STJ firmou entendimento:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.247.150/PR sob o regime dos recursos especiais repetitivos, não tratou da necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva, mas, tão somente, do não cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973 ao pedido de cumprimento individual do título executivo. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.).

De igual modo,
rejeito a tese de sentença ilíquida
.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Em impugnação ao cumprimento de sentença, o executado sustenta o excesso de execução.

Dos juros de mora

Data inicial dos juros

No que concerne a
aplicação dos juros e suas datas iniciais
, se trata de assunto superado, eis que decidido em sentença de mérito e acórdão. Ademais, já pacificado que são devidos os juros de mora a partir da citação na ação civil pública (REsp. 1370899/SP e REsp. 1.361.800/SP):

“AÇÃO CIVL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS – EXCUÇÃO –JUROS MORATÓRIOS APARTIR DA DAT DA CITAÇÃO PAR A AÇÃO COLETIVA – VALIDADE – PRETNSÃO A CONTAGEM DESDE ADAT DE CADA CITAÇÃO PAR CADA EXCUÇÃO INDIVDUAL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recurso Repetitivos (CP, art. 543-C, e Resolução STJ 08/9), a definição de tese uniforme, par caso idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, com ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenado estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente adequar a condenação a idêntica situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que corem a partir da data da citação par a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de diretos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir o ajuizamento individual, e contra confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Par fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CP, art. 543-C, com a redação da pela Lei 1.418, de19.206), declara-se consolidada a tese seguinte: “Os juros demora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.” 4.- Recurso Especial improvido.” (STJ, REsp. 1.370.89 –SP, Relator MINSTRO SIDNEI BENTI, Julgamento: 21de maio de2014).

O cálculo judicial atendeu ao estabelecido em sentença/acórdão, quanto a termo inicial dos juros.

E por fim, o acórdão proferido pelo STJ, REsp. 170.078/SP:

“Caderneta de poupança. IDEC: legitimidade ativa para cobrar diferenças relativas ao mês de janeiro de 1989. Legitimidade passiva do banco depositário. IPC de 42,72%. 1. Seguindo orientação adotada pela 2ª Seção, no julgamento do REsp. n. 106.888/PR, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, com ressalva do meu posicionamento, as entidades de proteção ao consumidor, ante a existência de relação de consumo, têm legitimidade ativa para propor ação civil pública contra instituições financeiras para que os poupadores recebam diferenças de remuneração de cadernetas de poupança eventualmente não depositadas nas respectivas contas. 2. A instituição financeira depositante é parte passiva legitima para responder pelas diferenças de rendimentos nas cadernetas de poupança no período de janeiro de 1989. 3. Os critérios de remuneração estabelecidos no art. 17, inciso I, da Lei n. 7.730/89 não têm aplicação às cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15/01/89. Entretanto, o IPC de janeiro de 1989, conforme jurisprudência pacifica deste Tribunal, corresponde a 42,72%, não 70,28%. 4. Recurso especial conhecido e provido parcialmente.”

Diante disso, improcede a alegação de termo inicial dos juros a partir da intimação do cumprimento de sentença.

Dos juros remuneratórios

No que concerne aos juros remuneratórios, realmente, conforme dispositivo da sentença ora executada,
inexiste a condenação em juros remuneratórios
, dessa forma,
esta não pode ser incluída no cálculo
, sob pena de enriquecimento ilícito.

“Pelo exposto, julgo procedente o pedido inaugural para condenar a ré, de forma genérica, observado o art. 95 do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarente e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no calculo de reajuste dos valores depositados nas contas de poupança por ela mantidas em janeiro de 1989,...”

E, eis o acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 327.200/DF:

“Correção monetária. Caderneta de poupança. Cobrança. Instituição financeira e banco depositário. Legitimidade. I – Pacifico o entendimento desta Corte no sentido de que as diferenças relativas a depósitos em caderneta de poupança para o mês de janeiro de 1989, é de 42,72%. II – Recurso especial parcialmente provido.”

Ademais, o tema já está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, eis o Resp. 1392245/DF:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015)

E nessa mesma linha de raciocínio o Tribunal de Justiça de Mato Grosso se posicionou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUÍZO DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSOS NA SENTENÇA EXECUTADA – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DA PARTE DISPOSITIVA – OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSOS ESPECIAIS APONTADOS NAS CONTRARRAÕES QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE ALTERARO CONTEÚDO DA SENTENÇA EXECUTADA- AGRAVO PROVIDO. Havendo o trânsito em julgado da sentença exequenda, impõe-se que seja obedecida criteriosamente os ditames constantes da parte dispositiva, quanto à aplicação de juros remuneratórios. Especificamente o julgado do REsp 1392245-DF, se refere a sentença que não fixou expressamente os juros, diferente do caso do presente agravo. A premissa trazida no REsp 1392245-DF é a seguinte, naquilo que interessa ao julgamento deste Agravo: “(...) (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento...” (negritei) (REsp 1.392.245-DF (2013/0243372-9) – 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça - Relator: Min. Luis Felipe Salomão - Julgado em 8/4/2015) (TJMT, RAI Nº 41674/2015, REl. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgamento: 27 de outubro de 2015).”

Verifica-se que cálculo realizado pela Contadoria
não incluiu a correção monetária
.

Em face de todo o exposto,
rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Autorizo o levantamento do valor incontroverso pelos credores.

Aguarde-se o decurso do prazo recursal e após, expeça-se alvará em favor dos exequentes.

Da Inclusão dos demais Expurgos 1990 e 1991

Por fim, os exequentes postulam pela inclusão no cálculo os expurgos Plano Collor I e Plano Collor II.

Este cumprimento de sentença se trata de caderneta de poupança referente ao Plano Verão – oriundo da MP 32/89.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que incidem os expurgos posteriores quando se tratar de expurgos inflacionários do Plano Verão:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (STJ, Relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, RECURSO ESPECIAL Nº 1.314.478 – RS, julgado: 13 de maio de 2015).

Assim, defiro o pedido dos exequentes para determinar a inclusão no cálculo dos expurgos inflacionários Plano Collor I e Plano Collor II.

DO CÁLCULO JUDICIAL

Remetido o feito à contadoria judicial, o cálculo foi elaborado na forma determinada por sentença e acordão, ou seja, obedecendo aos termos iniciais da incidência de juros e correção, chegando ao valor de R$ 159.749,65 (cento e cinquenta e nove mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), encontrando um excesso de R$370.243,39, que atualizado até janeiro/2020, soma a monta de R$ 503.970,65.

Diante disso, rejeito a
impugnação ao cálculo formulado pela contadoria judicial
, haja visto que realizado de acordo com as determinações judiciais.

Contudo, deixo de homologá-lo, apenas para determinar a remessa do feito à contadoria para que possa incluir os honorários (art. 523, CPC), os expurgos inflacionários Plano Collor I e Plano Collor II, bem como promover a atualização do numerário.

Por fim, em que pese a ordem (83305216),
deixo de acolher o cálculo apresentado pelos exequentes, eis que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial está correto
.

Feito o cálculo, intimem-se as partes para se manifestar, no prazo comum de 10 dias.

Após, concluso para homologação do cálculo.”

Inicialmente, cumpre dizer que o feito na origem trata-se de cumprimento de sentença ajuizado em 27/06/2014, onde os cálculos apresentados pelos exequentes foram impugnados e o feito remetido à Contadoria, e após apresentação do cálculo por esta o banco ora agravante concordou com o cálculo apresentado.

Nota-se da decisão recorrida que a impugnação aos cálculos foi rejeitada, todavia, o cálculo não foi homologado, pois na decisão recorrida o Magistrado

apenas determinou a remessa do feito à Contadoria para que possa incluir os honorários (art. 523, CPC) e os expurgos inflacionários Plano Collor I e Plano Collor II, bem como promover a atualização do numerário.

De outro lado, o agravante, ao tratar sobre juros remuneratórios, narra o teor das decisões proferidas na Ação Civil Pública nº. 1998.01.1.016798-9, registrando que a decisão condenatória transitada em julgado proferida naqueles autos determina o pagamento de juros remuneratórios de 0,5% apenas no mês em que foi expurgada a correção monetária.

Contudo, falta ao agravante interesse recursal no ponto, posto que a decisão agravada não determina a incidência de juros remuneratórios no cálculo do débito exequendo.

No cálculo apresentado não houve a incidência de juros remuneratórios apresentados naqueles autos pela Contadoria Judicial.

Além disso, observa-se que o agravante almeja a suspensão do processo por se tratar de tema com repercussão geral (Tema 1.075 do STF), haja vista a discussão da constitucionalidade do art. 16 da Lei nº. 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada
erga omnes
, nos limites da competência territorial do órgão prolator.

Todavia, a questão sequer foi pronunciada pelo Magistrado na origem, o que impede que esta instância revisora conceda ou mesmo indefira o pedido, haja vista que tal implicaria indesejável supressão de instância, malferindo os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

E ainda que assim não fosse, da detida análise dos fólios, não é aplicável a suspensão baseada no Tema 1.075 do STF,

uma vez que não foi aventada a aplicabilidade do dispositivo questionado (artigo 16 da Lei nº. 7.347/1985) ao caso em tela, o que impossibilita o deferimento do pedido de paralisação do feito.

Para melhor elucidar a questão, segue o teor da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº. 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicada em 07 de maio de 2020,
in verbis
:

“(...) A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.

A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos.

Agora, uma observação se faz necessária:
os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA
.”
(grifei).

Assim,
rejeito
a preliminar de sobrestamento do recurso.

No que tange a questão quanto à
ilegitimidade ativa dos agravados
, por não serem associados aos quadros do IDEC, sabe-se que
no julgamento do REsp nº. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados, relacionada à Ação Civil Pública nº. 1998.01.016798-9, proposta pelo
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, transitou em julgado.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública,
independentemente
de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Veja-se:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL)
. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, DJe 02/09/2014)

Neste mesmo sentido, já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VERIFICADA
- ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM -

POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC

- COISA JULGADA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RESTRITA - NÃO VERIFICADA - EFICÁCIA ERGA OMNES - PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - ALTERAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública. O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto nº 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva.
Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada
. A competência territorial para ajuizamento de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9 não está restrita ao universo de competência do órgão prolator, porquanto detém eficácia erga omnes e se estende para além dos limites da competência originária, o que possibilita que o beneficiário postule individualmente com base na obrigação reconhecida no título judicial, mesmo que em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença. “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (STJ, REsp nº 1.392.245, submetido ao rito dos recursos repetitivos). Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
(TJ-MT - AI: 10110640720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

Logo,
rejeito
a preliminar em voga.

No que concerne à
alteração do cumprimento de sentença para liquidação por arbitramento
,
in casu
, o título executivo está amparado em sentença prolatada de forma genérica em ação coletiva, atingindo enorme gama de poupadores, sem especificar valores, exatamente na forma preconizada pelo art. 95 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se:

“Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.”

Assim, o
quantum
devido deve ser avaliado em prévia liquidação de sentença por arbitramento, com cálculos realizados por profissional qualificado, restituindo-se a integralidade dos valores indevidamente retidos pela instituição financeira, permitindo-se a discussão acerca do valor apurado, com justa composição da lide. Logo, tem plena aplicação ao caso o disposto no art. 509 do CPC, senão vejamos:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;”

Doutro norte, ainda que os agravados tenham ajuizado procedimento de cumprimento de sentença, tenho que é possível a conversão deste em liquidação de sentença, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9 – LEGITIMIDADE ATIVA – EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 )- JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA ACP - RESP 1361800-SP (TEMA 685)– INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE – ART. 5,º LXXVIII, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que indicava que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. (Tema 723 - Resp n. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia).

Definida a abrangência nacional da sentença prolatada em Ação Civil Pública ajuizada em Brasília/DF (Tema 948 - REsp n. 1.243.887-PR, repetitivo), o consumidor pode ingressar com o Cumprimento de Sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2º, I, do CDC).

Os juros de mora são aplicados a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (Tema 685- repetitivo REsp 1361800-SP).

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (repetitivo REsp 1392245/DF).

É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

Após a liquidação da sentença, com a definição do quantum, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença.”
(N.U 0014569-51.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO DA POUPANÇA DECORRENTES DO PLANO VERÃO –
NECESSIDADE DE PREVIA LIQUIDAÇÃO.
Os poupadores ou seus sucessores, detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, têm legitimidade para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9/DF, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC e de possuírem residência ou domicílio do Distrito Federal.
Em cumprimentos individuais de sentenças coletivas dos planos econômicos/expurgos inflacionários, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no sentido de que se faz necessária prévia liquidação.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023733-92.2023.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 583.00.1993.808239-4 – IDEC X BANCO BAMERINDUS –
CADERNETA DE POUPANÇA – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE
– CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. É possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento, sendo desnecessária a extinção do feito.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018594-62.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA Nº 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 948). Legitimidade passiva da instituição financeira (tema 298). Prazo prescricional quinquenal. Cumprimento de sentença requerido antes de transcorrido o lustro (tema 515). Prescrição dos juros remuneratórios. Prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado da ação coletiva (temas 300, 515 e 877). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Sentença proferida na vigência do Código Civil de 1916. Taxa de 0,5% a.m. restrita ao período de vigência do referido codex. Dívida que se protrai durante o Código Civil de 2002. Incidência do art. 406 do novo diploma legal a partir da sua vigência. Inexistência de violação à coisa julgada (tema 176). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Honorários advocatícios. Fixação em consonância com o Recurso Especial nº 1.134.186/RS (temas 407 a 410).
Necessidade de prévia liquidação de sentença
. Ausência de sucumbência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AGT: 00040661720158260028 Aparecida, Relator: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Privado), Data de Julgamento: 10/11/2023, Câmara Especial de Presidentes, Data de Publicação: 10/11/2023)

Diante do exposto,
CONHECO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para autorizar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024